Tribunal: STF
Processo: AI 111462
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DECISÃO, EM PROCESSO
CRIMINAL, QUE DECLAROU EXTINTA A PRETENSAO PUNITIVA, COM BASE NA
PENA EM ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES QUE CARECE
DE PREQUESTIONAMENTO.
AO INVALIDAR, POR SENTENÇA, ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSAO, NÃO
AFETA O JUDICIARIO O PRINCÍPIO DE INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, AO
REVES, O TORNA EFETIVO, SEM ROMPER O EQUILIBRIO ENTRE ELES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.